Tribunal: TJSP
Processo: 2182148-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão que determina intimação do banco agravante para exibição dos contratos firmados com a agravada, pena de multa - A agravada ajuizou em face do agravante ação de produção de provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão que determina intimação do banco agravante para exibição dos contratos firmados com a agravada, pena de multa - A agravada ajuizou em face do agravante ação de produção de provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento – Exegese do § 4o do art. 382 do NCPC – Precedentes desta corte de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182148-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada VERA LUCIA PASCHOAL PRADELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182148-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14808 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2182148-47.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S/A
Agravado (a): Vera Lucia Paschoal Pradella
Comarca de Araraquara 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Mario Camargo Magano
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14808
AGRAVO DE INSTRUMENTO Produção antecipada de provas
Decisão que determina intimação do banco agravante para
exibição dos contratos firmados com a agravada, pena de multa -
A agravada ajuizou em face do agravante ação de produção de
provas (exibição de documentos), que não admite defesa ou
recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de
admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento Exegese do
§ 4o do art. 382 do NCPC Precedentes desta corte de Justiça -
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de produção antecipada de provas que a agravada move em face do
agravante, determinou a intimação do banco para exibir os contratos firmados entre as
partes em até 15 dias, pena de multa diária de R$ 250,00, limitada a 50 dias.
Alega-se, nele, em síntese, que estão ausentes os requisitos
autorizadores da medida concedida, uma vez que todos os documentos foram
disponibilizados à agravada no ato da contratação; e, que a multa fixada é descabida em
casos de produção antecipada de provas, conforme disposição contida na Súmula 372 do
STJ, devendo, por isso, ser afastada, ou minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento porque manifestamente
inadmissível.
Com efeito, dispõe o § 4o do artigo 382 do Novo CPC que “Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182148-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14808 - DRG
3
procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves que “Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo CPC
prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente
admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e
como isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque
embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito, se afasta a
aplicação do art. 1.015, II, do Novo CPC pela expressa previsão de irrecorribilidade por
qualquer espécie recursal. Havendo violação a direito líquido e certo à produção de
prova, será cabível mandado de segurança contra a decisão judicial. De qualquer forma,
por se tratar de decisão terminativa, não há impedimento para a repropositura do pedido
em outro processo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016,
Editora JusPODIVM, pág. 678).
Na hipótese dos autos, a agravada ajuizou em face do agravante
ação de produção antecipada de provas (exibição de documentos), que não admite defesa
ou recurso, de modo que ausente o requisito objetivo de admissibilidade do recurso, qual
seja, o seu cabimento.
Este, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer
(exibição de documentos) - Produção antecipada de provas -
Petição inicial recebida como pedido de produção antecipada de
provas, com fundamento no art. 381 do NCPC - Decisão
determinou a produção da prova pelo réu, pena de multa diária -
Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC -
Decisão não comporta reexame através de agravo de instrumento -
Decisão irrecorrível, nos termos do art. 382, §4o, NCPC - Na
produção antecipada de provas não se admite defesa ou recurso,
exceto de decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada - Recurso não conhecido” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2207453-38.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18/12/2017).
“Produção antecipada de provas Exibição de contrato bancário
Sentença declarou exaurida a pretensão autoral e, via de
consequência, julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182148-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14808 - DRG
4
CPC/2015
Apelação
Pedido de fixação de encargos
sucumbenciais
O procedimento de produção antecipada de
provas, sem conotação contenciosa, não admite interposição de
recurso, salvo na hipótese de indeferimento da produção
probatória (art. 381, §4o, do CPC/2015) Sentença mantida
Recurso não conhecido.” (Apelação no 1013215-27.2017.8.26.0003
- 24a Câmara de Direito Privado Relatora Jonize Sacchi de
Oliveira j. em 24.05.2018)
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA Aplicação dos artigos
381 a 383 do CPC que se revelou adequada Recurso interposto
contra decisão que homologou o reconhecimento do pedido
formulado Inadmissibilidade, diante da regra do artigo 482, § 4o,
do Código de Processo Civil Recurso não conhecido”. (Apelação
no 1034914-32.2017.8.26.0114 - 7a Câmara de Direito Público
Relator Luiz Sérgio Fernandes de Souza j. em 21.05.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Produção antecipada de provas
- Decisão revogou autorização para depósito judicial - Decisão a
não comportar reexame através de agravo de instrumento -
Inteligência do art. 382, §4o, do NCPC Na produção antecipada de
prova, não se admite defesa ou recurso, exceto da decisão que
indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2166440-93.2016.8.26.0000 - 13a Câmara de Direito Privado
Relator Francisco Giaquinto - j. em 08.02.2017)
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)